Tribunal: CARF
Processo: 19515.720098/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720098/2019-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrentes
NESTLE BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício não pode ser confundido com uma homologação
expressa de crédito já homologado tacitamente pelo decurso do prazo
decadencial para o lançamento de ofício, ou seja, somente na hipótese de não
ter havido a homologação tácita pelo decurso do tempo previsto na legislação
de regência, há espaço para o lançamento a prevenir decadência, ainda que esse
lançamento para prevenir decadência seja desnecessário.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF.
A omissão no exame de um dos pedidos da impugnação não enseja a
declaração de nulidade da decisão recorrida, quando o processo estiver em
condições de imediato julgamento, devendo o Conselho decidir desde logo o
mérito, ainda mais se tratando de matéria sumulada, a vincular também a
autoridade de primeira instância administrativa e a impedir o conhecimento de
eventual recurso interposto em face de Acórdão de Impugnação que adote
como razão de decidir Súmula do CARF.
SÚMULA CARF No 150. SUB-ROGAÇÃO.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
declarar a decadência das competências 01/2014 e 02/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720098/2019-61
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Ausente, momentaneamente, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
O presente processo envolve recurso de ofício e recurso voluntário (e-fls.
365/382), este interposto pela contribuinte em face de decisão (e-fls. 347/358) que julgou
procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (e-fls. 03/22), no valor total de R$ 11.752.149,37 a envolver a
Infração COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e a Infração GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO e competências 01/2014 a 12/2015, cientificado em 01/03/2019 (e-fls. 84/86). Do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 70/81), extrai-se:
Este Termo de Verificação Fiscal (TVF) é comum aos (2) dois Autos de Infração
lavrados, abaixo listados, que constituíram os valores destinados à Seguridade Social
relativos a aquisição de produção rural pela fiscalizada ao longo dos anos de 2014 e
2015.
-AI 19515.720.098/2019-61 – que constitui os valores devidos ao INSS relativos à
compra de produtos rurais de pessoas físicas, cuja exigibilidade encontra-se suspensa
em virtude do processo judicial 26701-32.2011.4.01.3400 que tramita na Justiça Federal
do DF.
-AI 19515.720.106/2019-70 – que constitui outros valores devidos ao INSS relativos à
compra de produtos rurais de pessoas físicas não relacionados ao processo judicial
anterior.
(...)
Este auto de infração constituiu os valores cujas contribuições estão depositadas em
juízo relativas ao processo 2670132.2011.4.01.3400, que tramita na justiça federal do
Distrito Federal. Trata-se de valores relativos ao FUNRURAL, cuja alíquota é de 2,1%
sobre a aquisição rural, nos termos do artigo 25, I e II da lei 8212/91.
Segue artigo 30, IV da 8212/91 que atribui a empresa adquirente de produtos rurais de
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos por estes devidos:
(...)
Em caráter subsidiário, a responsabilidade do adquirente da produção rural também é
prevista no artigo 30, III da 8212/91.
(...)
Os valores depositados em juízo foram fornecidos pela fiscalizada em arquivo não
paginável, com código de validação 3506c912-cfff5638-2bd982bf-22aacac9.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

Segue anexo intitulado “valores depositados em juízo”, que foram extraídos das
planilhas fornecidas pela fiscalizada, que discriminam cada um desses valores
depositados e respectivas notas fiscais, identificadas através de sua chave de acesso e
numeração.
Por fim resta informar, que nenhum desses valores ora constituídos foram declarados
em GFIP .
Na impugnação (e-fls. 91/112), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência parcial das exigências fiscais.
(c) O depósito judicial do montante integral prescinde do lançamento de ofício
para prevenir a decadência. Decisão definitiva proferida pelo STJ, nos termos
do art. 543-C do antigo CPC, no julgamento do Recurso Especial no
1.140.956/SP.
(d) Ilegitimidade da multa de ofício e dos juros de mora cominados pela autuação
fiscal. Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, II, do CTN.
(e) Resolução do Senado 15/2017.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 347/358):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
DISCUSSÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA IDÊNTICA.
RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial que tenha por objeto a mesma matéria discutida em
processo administrativo fiscal, implica renúncia ao contencioso administrativo, devendo
o julgamento administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE
DO
LANÇAMENTO.
EXCLUSÃO
DE
PENALIDADES.
Na constituição de crédito tributário que já tenha sido objeto de depósito Judicial em
montante integral, não cabe a multa de ofício, exigência dos encargos moratórios, juros
e multa, uma vez que o depósito judicial efetuado à época própria descaracteriza a mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por maioria qualificada de votos,
julgar a impugnação procedente em parte e retificar o crédito tributário, mediante a
exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, observada a data de efetivação do
depósito. As julgadoras Cristiane Ramiro Palhares e Maria Isabel Steinherz Hippert
votaram pelo reconhecimento da decadência nas competências 01/2014 e 02/2014.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/09/2019 (e-fls. 359/362) e o
recurso voluntário (e-fls. 365/382) interposto em 25/10/2019 (e-fls. 363/364), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 26/09/2019, o recurso é tempestivo.
(b) Ilegitimidade da multa de ofício e dos juros de mora cominados pela autuação
fiscal e cancelados pela DRJ. A despeito dos consectários legais já terem sido
exonerados pelo Acórdão de Impugnação, deve-se ressaltar que os depósitos
dos valores em discussão foram efetuados antes das datas de vencimento das
contribuições, de modo que nada pode ser exigido a título de multa e juros,
devendo ser mantido o cancelamento efetuado pela decisão de piso.
(c) Decadência parcial das exigências fiscais. Contradição do raciocínio
desenvolvido pela DRJ. Intimada das autuações em 01.03.19, estão caducas as
exigências das contribuições sociais dos meses de janeiro e fevereiro de 2014,
tendo havido recolhimento ainda que parcial (CTN, art. 150, §4°; e Súmula
CARF n° 99). O voto vencedor da decisão DRJ utilizou como argumento para
afastar a decadência dos fatos geradores de janeiro e fevereiro de 2014 a
assertiva de que o depósito teria feitos as vezes de lançamento, de modo que a
lavratura do auto de infração, na realidade, teria a natureza de revisão e
homologação. Equivoca-se, pois o direito de constituir o crédito tributário
mediante lançamento é, reconhecidamente, um direito potestativo e não pode
ser obstado por qualquer procedimento de iniciativa do sujeito passivo.
Consequentemente, o fato de a Recorrente ter depositado judicialmente os
valores controversos antes do lançamento, não elide o dever de a Fazenda
Pública observar o prazo decadencial. Além disso, a conclusão pela
inexistência de decadência do voto vencedor da DRJ é contraditória com a
assertiva por ele mesmo feita para legitimar o lançamento de ofício, ao aduzir
que “a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN, abaixo
reproduzido, refere-se ao crédito tributário regularmente constituído e não à
possibilidade de a autoridade administrativa efetuar o lançamento. O que se
impede é tão somente a cobrança do crédito tributário quando este se encontra
com a exigibilidade suspensa, suspensão que acontece no caso concreto”. Não
faz sentido alegar que o depósito não impede o lançamento de ofício e, ao
mesmo tempo, afirmar que a realização do depósito faria às vezes de auto de
infração e assim afastaria a decadência. Ora, se o lançamento de ofício é
passível de ser feito (é obrigatório, segundo o que prevaleceu na decisão), por
certo é que até a sua realização transcorre o prazo decadencial.
(d) Resolução do Senado 15/2017. A decisão recorrida não apreciou os
argumentos relativos à Resolução do Senado n° 15, de 2017, por suposta
concomitância com a esfera judicial. Contudo, o argumento não foi deduzido
em juízo. A medida judicial proposta pela Recorrente objetiva a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária que possibilite a incidência das
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

contribuições. Não se discutem questões específicas decorrentes das
consequências jurídicas da edição da Resolução 15/2017 do Senado Federal em
decorrência da decisão definitiva do Pleno do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 363.852. A distinção entre os objetos do feito judicial
(inconstitucionalidade das exigências da contribuição ao FUNRURAL) e da
defesa apresentada no presente processo (consequências jurídicas decorrentes
da edição da Resolução 15/2017 do Senado Federal), data maxima venia, é
manifesta. A decisão recorrida, ao deixar de examinar o argumento autônomo à
demanda judicial aduzido pela Recorrente incorreu em nulidade parcial, a
preterir o direito de defesa. Salvo na hipótese de entender pela aplicação do art.
59, §3o, do Decreto 70.235/72, deve ser anulada a decisão recorrida,
devolvendo-se os autos à DRJ, para que esta profira novo acórdão. Seguindo o
que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu expressamente, a Resolução
do Senado 15/2017 suspendeu o artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991. Por
consequência, com a inconstitucionalidade das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, o
artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, retorna à sua redação original (com efeitos
retroativos), sem as alterações de referidas leis. Por conseguinte, inexiste
previsão legal para a sub-rogação até a presente data (elas foram instituídas em
1992 pela Lei no 8.540, a qual foi tida por inconstitucional). Sendo assim, até a
presente data inexiste previsão legal (princípio da legalidade e artigo 128 do
CTN), para se impor a sub-rogação, o que, apenas por esse motivo, demanda o
cancelamento do auto de infração. O art. 30, III, da Lei no 8.212/9121, citado
pelo Termo de Verificação Fiscal como embasamento legal subsidiário para
atribuir responsabilidade ao adquirente por sub-rogação, depende da validade
do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91. Em outras palavras, a necessária previsão
legal (art. 128 do CTN) para se atribuir a responsabilidade pela retenção ao
adquirente da produção rural encontra-se no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/91, de modo que, a sua suspensão com efeitos retroativos, torna inócua a
previsão constante do inciso III e que trata apenas do prazo de recolhimento da
contribuição (esse, que trata do prazo de recolhimento do tributo, dependente,
para sua validade, daquele, que atribui a responsabilidade pelo recolhimento ao
adquirente). A norma carece, portanto, de densidade normativa e,
individualmente, não tem o condão de atribuir a responsabilidade pela retenção
ao adquirente da produção rural. Em suma, a decisão do STF proferida no RE
718.874/RS, reconhecendo a validade da contribuição a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, nos termos do artigo 1o da Lei 10.256/2001,
em nada afeta a inexistência de base legal para a atribuição de sub-rogação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador recorreu de ofício (e-fls. 841) pela retificação ultrapassar o
limite de alçada de R$2.500.000,00 previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999. O valor total inicialmente lançado foi de R$ 11.752.149,37.
Logo, considerando a inteligência da Súmula CARF n° 103, há como não restar ultrapassado o
limite de alçada atualmente vigente de R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, art. 1°), impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 34).
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/09/2019 (e-fls. 359/362), o recurso
interposto em 25/10/2019 (e-fls. 363/364) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade da multa de ofício e dos juros de mora cominados pela autuação
fiscal e cancelados pela DRJ. Em relação ao capítulo impugnado relativo à aplicação das multas
e dos juros, a recorrente postula a manutenção do cancelamento efetuado pela decisão de piso.
Logo, a alegação não integra o recurso voluntário, constituindo-se em contrarrazões ao recurso
de ofício, tendo perdido seu objeto pelo não conhecimento do recurso de ofício.
Decadência parcial das exigências fiscais. Contradição do raciocínio desenvolvido
pela DRJ. O voto condutor da decisão recorrida considerou que, apesar de se tratar de
lançamento efetuado para se prevenir a decadência, seria cabível a constituição de credito
tributário atingido pela decadência em razão de haver anterior depósito judicial a afastar a
caracterização da decadência, dispondo o lançamento de ofício da natureza de mera
homologação expressa do valor apurado como devido pelo contribuinte e que, findo o processo
judicial, será convertido em renda. Para justificar esse raciocínio, o voto condutor transcreve o
seguinte excerto da Solução de Consulta 03/2016 (grifos da decisão de piso):
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o
depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove
a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN. Isso,
porque verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante devido e, em vez de
efetuar o pagamento, deposita a quantia aferida, a fim de impugnar a cobrança da
exação. Assim, o crédito tributário é constituído por meio da declaração do sujeito
passivo, não havendo falar em decadência do direito do Fisco de lançar,
caracterizando-se, com a inércia da autoridade fazendária apenas a homologação tácita
da apuração anteriormente realizada.
Não há, portanto, necessidade de ato formal de lançamento por parte da autoridade
administrativa quanto aos valores depositados. STJ. Embargos de Divergência em REsp
No 686.479 - RJ, Relatora: Ministra Denise Arruda. DJe: 22/09/2008 (grifei)
Com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por homologação.
O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo
depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o
depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou
tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação
fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no
transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das
importâncias depositadas. Precedentes da Primeira Seção. STJ. AgRg no REsp
1.213.319/SP. Relator: Ministro Castro Meira. DJe 28/05/2012.(grifei)
Destaque-se que, ao afirmar não haver que se falar em decadência do direito do
fisco de lançar, a Solução de Consulta o faz destacando que a inércia da autoridade não
significou ausência de constituição crédito tributário, pois a apuração realizada para o depósito
judicial e o próprio depósito judicial consubstanciam-se em verdadeiro lançamento por
homologação e a inércia da autoridade em não constituir de ofício o crédito tributário enseja a
homologação tácita, não havendo prejuízo por ser desnecessário o lançamento de ofício. Logo, a
Solução de Consulta tem por premissa implícita que, não obstante a impossibilidade de
constituição de ofício do crédito decaído sob o enfoque de um lançamento para prevenir
decadência, havendo lançamento por homologação, a inércia em não se realizar o lançamento de
ofício para prevenir decadência, não enseja a decadência do crédito já constituído via lançamento
por homologação tácita. Isso, contudo, não significa que a autoridade administrativa possa
efetuar o lançamento de ofício para prevenir decadência, eis que não mais dispõe do poder de
constituir mediante lançamento de ofício, ainda que o crédito já esteva constituído mediante
lançamento por homologação. Em outras palavras, o lançamento de ofício não pode ser
confundido com uma homologação expressa de crédito já homologado tacitamente pelo decurso
do prazo decadencial para o lançamento de ofício, ou seja, somente na hipótese de não ter havido
a homologação tácita pelo decurso do tempo previsto na legislação de regência, há espaço para o
lançamento para prevenir decadência, ainda que esse lançamento para prevenir decadência seja
desnecessário (Súmula CARF n° 165).
Diante do depósito judicial, mesmo que o lançamento de ofício seja
desnecessário, há interesse do fisco em proceder à constituição de ofício do crédito tributário
para se prevenir a decadência, justamente por haver decadência em curso em relação ao
lançamento de ofício, conforme destaca o Acórdão n° 9202-007.129, precedente da Súmula
CARF n° 165, transcrevo:
Não se pode olvidar que, por variadas hipóteses, o juízo pode decretar o levantamento
do valor depositado ainda no curso da ação judicial. Caso isso ocorra e o contribuinte,
por hipótese, venha a sucumbir no processo judicial, tendo transcorrido o prazo
decadencial, ficaria o fisco impossibilitado de proceder à cobrança do crédito tributário,
o que traria desnecessário dano ao Erário.
Ainda que a formalização do lançamento possa ser considerada desnecessária, uma vez
efetuado o lançamento, não cabe sua anulação se inexiste qualquer mácula em sua
constituição.
Destarte, considerando-se que o lançamento foi cientificado em 01/03/2019 (e-fls.
84/86), bem como que houve antecipação de pagamento, materializado inclusive no próprio
depósito judicial, impõe-se o reconhecimento da decadência das competências 01/2014 e
02/2014.
Resolução do Senado 15/2017. A decisão recorrida simplesmente afirma que
houve renúncia automática aos pontos coincidentes com os submetidos à apreciação do Poder
Judiciário, não cabendo apreciação administrativa das questões de mérito e as demais
decorrentes. Não demonstra, contudo, como definiu quais seriam tais “questões de mérito e as
demais decorrentes”. Não consta dos autos a petição inicial da ação judicial e a sentença não
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

trata dos argumentos referentes à Resolução do Senado n° 15, de 2017, tendo sido proferida no
ano de 2012. Assim, diante dos elementos constantes dos autos, é razoável a alegação recursal de
que os argumentos em questão não foram deduzidos em juízo. Em homenagem aos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, considero desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para a juntada aos autos da petição inicial do processo judicial, pois,
sendo anterior à Resolução do Senado, certamente não versou sobre as consequências jurídicas
da Resolução do Senado n° 15, de 2017. Além disso, o objeto da ação, conforme especificado no
relatório da sentença, envolve o reconhecimento da inexistência da obrigação do empregador
rural quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural prevista no art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991, tendo a decisão
judicial deferido o pedido para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o
valor de comercialização dos produtos rurais adquiridos pela parte autora de empregadores rurais
pessoas físicas.
Destarte, aflora que a ação judicial não versa sobre a alegação de que a Resolução
do Senado n° 15, de 2017, em face do decidido no RE 363.852, teria suspendido o art. 30, IV, da
Lei n° 8.212, de 1991, e, por consequência, o art. 30, IV, teria retornado para sua redação
original, inexistindo previsão legal para a sub-rogação, bem como que o art. 30, III, da Lei no
8.212, de 1991, invocado no Termo de Verificação Fiscal como fundamento subsidiário,
dependeria da validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, por tratar apenas do prazo de
recolhimento da contribuição, não tendo a decisão do STF proferida no RE 718.874/RS o condão
de dar base legal à responsabilidade por sub-rogação.
Apesar disso, não há que se declarar a nulidade do Acórdão de Impugnação, eis
que se trata de matéria de direito, estando a causa madura para o imediato julgamento (Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, §3°, III) e a versar inclusive sobre matéria sumulada:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
Note-se que a Súmula em questão também tem o condão de vincular a autoridade
julgadora de primeira instância administrativa, conforme art. 25, §13, do Decreto n° 70.235, de
1972, sendo que, por força do art. 101 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 2023, não se conhece de recurso interposto em face de decisão de
primeira instância que adote como razão de decidir Súmula do CARF e sem explicitação nas
razões recursais dos motivos de fato ou de direito pelos quais o enunciado da súmula não se
aplicaria ao caso concreto, sendo inclusive monocrática a decisão a negar o conhecimento
(RICARF, art. 59, XVII). No caso concreto, não vislumbro qualquer motivo de fato ou de direito
para não se aplicar a jurisprudência cristalizada no enunciado da Súmula CARF n° 150.
A seguir, passo a recordar o pontuado pela Conselheira Ana Carolina da Silva
Barbosa no voto condutor do Acórdão n° 2401-011.555, de 5 de março de 2024, ao concluir pela
subsistência da Súmula CARF n° 150.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a contribuição a ser recolhida
pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o
RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em
21/09/2018, tendo sido fixada a seguinte tese:
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Nesse contexto, a validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como
fundamento para a sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em
face da Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no
julgamento da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874,
vejamos:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda Constitucional no
20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da
responsabilidade por sub-rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da
Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade
quanto à contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa física no regime
posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora explicitado encontra perfeito
alinhamento às razões de decidir declinadas quando do julgamento do RE no
718.874/RS (repercussão geral), no qual o STF pronunciou a constitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física recriada pela Lei no
10.256, de 2001. A deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à contribuição do
segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas, obviamente, a própria regra
de responsabilidade por sub-rogação.
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e da
sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento ainda não restou
finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias Toffoli em dezembro de 2022.
Em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que a regra da sub-rogação seria
constitucional. A ementa foi publicada em 09/02/2023, no sentido de que, por força do entendimento
consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral torna-se
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a ressalva do pensamento
pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi afirmado o caráter constitucional do art. 30,
IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Vale o destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720098/2019-61

SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base
para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, ainda pendente a conclusão do julgamento da ADI 4.395, subsiste a
vigência da jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 150.
Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício e por CONHECER
do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência do
direito de lançar de ofício o crédito tributário em relação às competências 01/2014 e 02/2014.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 401
DF CARF MF
Original